Tribunal: TJBA
Processo: 8043478-67.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043478-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE JORGE CONCEICAO LIMA

Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO INDEVIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança ao embargado, policial militar inativo, reconhecendo seu direito à majoração da GCET (Gratificação por Condições Especiais de Trabalho) para 125%, com pagamento de diferenças desde a data da impetração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à compensação de valores já pagos administrativamente a título de GCET em percentual inferior.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que consta expressamente a determinação de que sejam pagas apenas as diferenças de valores, já consideradas as parcelas previamente recebidas.

4. A jurisprudência e os dispositivos aplicáveis asseguram que Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, salvo ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. A compensação de valores já pagos a título de GCET foi devidamente considerada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada. 2. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8043478-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como embargado
JOSÉ JORGE CONCEIÇÃO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-200